Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-35.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – APLICABILIDADE DO CDC À PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

As pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível
.

A embargante alega
que
o aresto contém obscuridade ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor em virtude da sub-rogação da seguradora no direito dos segurados.

Aduz que
“três dos segurados (sub-rogados) da embargada não se afiguram consumidores de energia nos termos do CDC, mas sim praticantes de atividade empresarial, sendo classificados como insumidores de energia, na medida em que utilizam a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva, não podendo, pois, serem considerados consumidores, nos termos do art. 2º do CDC
”.

Defende que “
não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF, uma vez que a autora-embargada, em sua exordial, imputou conduta omissiva à ré-embargante
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023188-35.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo parcial provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto condutor:

“(...) Inicialmente, cabe destacar que as prerrogativas de natureza consumerista são transferidas à Seguradora nos casos de sub-rogação dos direitos do segurado (art. 786, caput do Código Civil), conforme o entendimento dominante no STJ e nos demais Tribunais (ex.: REsp nº 1745642/SP).

(...)

Por conseguinte, só em relação ao equipamento “macrocentrífuga” (R$ 4.000,00) do segurado RM Guimarães Serviços ME, e dos equipamentos do segurado Leandro Mussi (R$ 6.723,00), não foram atendidas as exigências do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL.

Nos demais o ressarcimento é devido. Isso porque o conteúdo ali redigido permite à apelante verificar em seus sistemas se houve variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.”

Além do mais, aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. (...)
A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
(...) 7. Recurso especial a que se nega provimento." (STJ, REsp 1195642/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEMANDA REGRESSIVA CONTRA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. SEGURADA PESSOA JURÍDICA. CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE É MEDIDA INÓCUA NO CASO. ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU DE EVENTUAL EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE É DA AGRAVADA, INDEPENDENTEMENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COMPETINDO, POR OUTRO LADO, À DEMANDANTE, DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DANO E O MONTANTE DOS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00571684120208160000 Maringá 0057168-41.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 24/05/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021